Tribunal: TJDFT
Processo: 0749018-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E COCAÍNA). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR ILÍCITA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR OU DE MANDADO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. ENTRADA FRANQUEADA PELA MORADORA. PRISÃO EM FLAGRANTE E BUSCA DOMICILIAR REGULAR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 64, INCISO I, DO CP. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito, além de ter sido autorizada por um dos moradores.
2. No cumprimento de diligência policial, relativo à denúncia de violência doméstica, se os policiais se deparam com drogas e petrechos de tráfico no interior da residência, a situação qualifica-se como encontro fortuito de provas que, admitida, torna a prova válida. In casu, as provas obtidas decorreram da confissão voluntária do réu e não podem ser entendidas como ilegais.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas nas modalidades “guardar” e/ou “ter em depósito”, por meio de conjunto probatório sólido e coerente e pela confissão do réu perante o juízo, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
4. Condenações criminais anteriores, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do Artigo 64, inciso I, do Código Penal - CP para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 05 (cinco) anos da data do (novo) fato analisado configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema de no 150, com repercussão geral).
5. Na esteira da jurisprudência do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de "1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE). Pena intermediária redimensionada.
6. Os maus antecedentes obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado, por não obediência aos requisitos cumulativos do §4o do artigo 33 da LAD, qual seja: a primariedade e a não dedicação às atividades criminosas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.